Tribunal: TJES
Processo: 5002085-51.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002085-51.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA COSTA VIEIRA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002085-51.2023.8.08.0006

RECTE.: PRISCILA COSTA VIEIRA

RECDO.: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REDE SOCIAL ADMINISTRADA PELA RÉ. INVASÃO DE TERCEIROS COM O INTUITO DE APLICAR GOLPES. FALHA NA SEGURANÇA CARACTERIZADA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR ANTERIOR COM O ESPOCO DE DETERMINAR QUE A PLATAFORMA REQUERIDA PROCEDA COM AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA REATIVAR PERFIL DA AUTORA. AUSÊNCIA LESÃO MORAL. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA EM PARTE PARA RECONHECER LESÃO MORAL NA LIDE. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE NÃO SE CONFIGURA EM MERO ABORRECIMENTO. LESÃO IMATERIAL. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou Contrarrazões (Id. 6695081).

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6695076), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6695074), em que o Juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a decisão liminar a seu tempo deferida, para condenar a parte requerida que proceda com as medidas necessárias para o restabelecimento do perfil/conta usuário @priscila.costa5243, mantido na rede social instagram, a autora, conforme objeto dos autos. Antes contudo, deverá a parte autora informar endereço de e-mail válido e seguro. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido relativo aos danos morais.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sob a premissa de que hackers invadiram perfil na plataforma da ré, utilizada para trabalho pela demandante e, sem êxito em solucionar a lide administrativamente, ingressou a presente demanda em Juízo a fim de seja compelida a demandada em reativar o perfil da rede social objeto dos autos bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o imbróglio não se trata de mero aborrecimento, portanto, necessário o reconhecimento de lesão moral.

Primariamente, insta consignar que se encontra preclusa a condenação – obrigação de fazer – imposta pelo Juízo Primevo, ao passo em que não há impugnação do condenado nessa natureza, portanto, no presente voto perquirir-se-á tão somente acerca dos argumentos elencados em recurso interposto pela requerente, qual seja, reconhecimento de lesão a direito personalíssimo.

Dessa feita, em apertada síntese da lide, colhe-se que a autora, ora Recorrente, labora como designer de unhas e utilizava o seu perfil para divulgação do seu trabalho, assim como para angariar clientes, sendo este seu único meio, haja vista a insuficiência econômica para investimento em marketing. Ocorre que, por falha no dever de segurança da empresa demandante, terceiros criminosos conseguiram adentrar no perfil da autora, sem que houvesse alerta de invasão e a partir daí começaram a promover golpes, através de divulgação do “esquema do PIX”.

Ato posterior, a requerente não conseguiu acessar seu perfil pois estava bloqueada – de sua própria conta – e, em contato com a assistência da plataforma ré, não obteve sucesso na retomada do mesmo, momento em que não vislumbrou outra opção se não o ingresso em Juízo, no qual, em sede de antecipação de tutela, decidiu-se que a requerida deveria reestabelecer a conta da Recorrente, o que não foi cumprido, pelo que
a mesma se encontra impossibilitada de acessá-la pelo período de 06 (seis) meses
.

Com efeito, em que pese o respeito ao Exmo. Juízo Primevo, não coaduno do entendimento de inexistência de lesão moral no caso em apreço, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em mero aborrecimento, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, de modo que não só evidenciado a falha na prestação de serviço (segurança) da ré/Recorrida, mas também o descaso para com os seus usuários, além de inobservância de imposição judicial – liminar – por prazo exorbitante, deixando a autora a mercê, uma vez que o perfil invadido se mostrava de suma importância para o sucesso de seu labor, instando consignar ainda que a consumidora tentou solucionar o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado no 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos,
de modo que voto pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável na presente lide.

E assim é a jurisprudência:

CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Instagram.
Conta hackeada e perfil invadido
. Fortuito interno.
A rede social deve zelar pela segurança do ambiente virtual que disponibiliza, a responder objetivamente por eventual defeito. Injustificada demora na solução do problema.
Controle retomado apenas após ordem judicial,
a revelar a falta de cuidado e o descaso com que o FACEBOOK trata seus consumidores.
Defeito do serviço que se identifica na espécie.
Não há indícios de uso indevido ou falha nas práticas de segurança por parte da autora.
Dano moral caracterizado
, também na modalidade in re ipsa. Precedente específico desta Câmara. Teoria do desvio produtivo. Prevalência do risco proveito x quebra da confiança. Indenização de R$ 10.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Recurso desprovido.

RESPONSABILIDADE CIVIL.
INVASÃO DE CONTA PESSOAL E CONTAS COMERCIAIS DO AUTOR NO FACEBOOK.
HACKER QUE SE UTILIZOU DOS PERFIS PARA OFERTAR VAGAS FALSAS DE EMPREGO.
INÉRCIA DO FACEBOOK EM TIRAR AS PÁGINAS DO AR APÓS NOTIFICAÇÃO DO AUTOR. Falha na prestação de serviços configurada. SISTEMA DE SEGURANÇA OFERECIDO QUE NÃO EVITA O ACESSO POR FRAUDADORES. INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA.
requerido que não conseguiu desconstituir o direito do autor. dever de indenizar configurado.
OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
redução E MAJORAÇÃO do quantum indenizatório. impossibilidade. MANUTENÇÃO
DO VALOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. sentença MANTIDA. Apelação (requerido) conhecida E desprovida. apelação 2 (AUTOR) conhecida e desprovida. 1.
Autor que comprova que suas contas foram invadidas por hacker, bem como que noticiou o fato ao réu que ficou inerte.
2. Falha na prestação do serviço. Dever de segurança não cumprido. Ferramentas fornecidas pelo requerido que não impossibilitam ataques de hackers. Inocorrência de excludente de responsabilidade de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14,5 3º, 11, CDC), pois
a invasão por fraudador é risco inerente à atividade exercida pelo réu. 3.
Danos morais comprovados.
Manutenção do valor fixado na origem. (TJPR – 10º C.Cível – XX000 – 65.2021.8.16.0014 – Londrina – Rel: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY –

J. 20.04.2022)

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional a fixação do valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO O REQUERIDO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. A INDENIZAR A REQUERENTE PRISCILA COSTA VIEIRA, NA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). Com correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada. Fica inalterado os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)